Tribunal: TJBA
Processo: 0013016-28.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013016-28.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ - 07.207.996/0001-50

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANTONIO DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
SERGIO SOUZA MATOS, MILTON PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I.
CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a ilegalidade da capitalização mensal de juros e da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, diante da ausência de juntada do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a validade das cláusulas contratuais em contrato bancário, especialmente quanto à capitalização mensal de juros, à cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios e à distribuição do ônus da prova, em contexto de ausência do instrumento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 297 do STJ.
A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000 (Súmula 539/STJ), sendo suficiente, ainda, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ). No caso, o banco não apresentou o contrato, inviabilizando a verificação da pactuação expressa.
A comissão de permanência não pode ser cumulada com encargos moratórios, conforme Súmulas 30 e 296 do STJ. Ausente o contrato, presume-se a ilicitude da cumulação.
O ônus da prova quanto à validade das cláusulas contratuais e à sua pactuação expressa é do réu (art. 373, II, do CPC), sendo indevida a alegação de inversão automática do ônus probatório.
Diante da ausência de provas e da abusividade de cláusulas contratuais, correta a determinação de restituição simples dos valores pagos a maior.
Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, respeitada a gratuidade da justiça deferida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese(s) de julgamento:
– A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que não se presume, devendo ser comprovada pela instituição financeira.
– A comissão de permanência é lícita apenas se cobrada isoladamente, sendo vedada sua cumulação com juros de mora, multa contratual e correção monetária.
– O ônus da prova quanto à existência e validade das cláusulas contratuais é do fornecedor do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando se trata de relação de consumo.
– É devida a restituição simples dos valores pagos indevidamente a título de encargos abusivos quando não comprovada a pactuação das cláusulas em contrato.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 85, §11, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 30, 296, 297, 539 e 541 do STJ; STJ, REsp 1.112.879/PR
2009/0015831-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2010 LEXSTJ vol. 250 p. 149 RSSTJ vol. 45 p. 47
; TJ-BA - APL: 0341868-13.2013.8.05.0001,
Relator: Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2019).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013016-28.2008.8.05.0001
, que tem como Apelante

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

e Apelad
o

ANT
Ô
NIO DE JESUS SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em

CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04